Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-03.2023.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000497-03.2023.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Base de Cálculo, Plano de Classificação de Cargos, Piso Salarial, Gratificações Municipais Específicas, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOVELINA MOREIRA BARBOSA - CPF: 442.492.171-91 (RECORRENTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TESOURO (RECORRIDO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE TESOURO. AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois deixou de trazer os elementos necessários para comprovação do direito pleiteado, quais sejam, as competentes leis municipais.

2. A aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito impõe a improcedência do pedido, tal qual a conclusão dada na origem.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença diante da impossibilidade de consulta da legislação, por ausência de publicação, razão pela qual foi feito pedido de expedição de ofício ao município, para fornecimento dos dispositivos legais competentes, e ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para averiguação de ferimento ao princípio da transparência.

Ainda, pleiteia pela procedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de que a parte recorrente não está devidamente enquadrada entre as previsões do plano de cargos e carreiras do município.

Contrarrazões não apresentadas.

Dispensa de remessa ao Ministério Público, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000497-03.2023.8.11.0036

Polo Ativo

JOVELINA MOREIRA BARBOSA

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE TESOURO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no direito da parte autora, ora recorrente, de ser enquadrada no nível 21 dentre o plano de cargos e carreiras do município de Tesouro/MT.

Eis trechos da sentença recorrida:

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Afirma a Requerente que desde 18/04/2002 é servidora efetiva do município de Tesouro/MT, exercendo o cargo de agente de serviços públicos cujo nível de escolaridade para o cargo é ensino fundamental/alfabetizado. Afirma que desde o ingresso na carreira municipal não houve progressão horizontal e vertical, permanecendo até os dias de hoje na classe A, Nível 1, e que, por conseguinte, não teve seu salário ajustado de acordo com o plano de cargos e de carreira. Assim, pugna pelo seu enquadramento funcional.

Dispensada a audiência de conciliação.

Apesar de citado, o Requerido não apresentou defesa, razão pela qual opino desde já pela decretação de sua revelia, nos termos do art. 20 da Lei. 9099/95.

É a síntese necessária.

Pois bem, a Administração Pública está presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor, não cabendo ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, conforme princípio da separação dos poderes.

Dito isso, o ônus da prova é distribuído de acordo com a natureza do fato que se pretende provar, cabendo ao autor comprovar a alegação quanto ao fato constitutivo do direito por ele afirmado, sob pena de improcedência da demanda (art. 373, CPC).

No caso dos autos, verifico que apesar da Requerente argumentar acerca de violação de direito a progressão horizontal e vertical, esta não apresentou os fundamentos jurídicos específicos do pedido, ônus este que lhe cabia.

Importante ressaltar que os dispositivos legais informados nos autos diz respeito a legislações de município diverso ao dos autos, como é o caso da Lei no 239/2001, que trata da criação do sistema de seguridade social do servidor do município de Registro (https://leismunicipais.com.br/a/sp/r/registro/lei-ordinaria/2001/24/239/lei-ordinaria-n-239-2001-dispoe-sobre-a-criacao-do-sistema-de-seguridade-social-do-servidor-do-municipio-de-registro-ssmr-e-da-outras-providencias) e Lei n. 413/2011, que diz respeito ao município de Lambari D`Oeste.

Ademais, ainda que fosse o caso de haver a impossibilidade em produzir referida prova, cumpriria à Requerente trazer aos autos evidências de suposta dificuldade de cumprir o encargo, o que não restou comprovado.

Assim, ante a ausência de prova de fato constitutivo do direito da Requerente, mister se faz necessária a improcedência do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. DISPOSITIVO

Assim, o exposto, SUGIRO que seja decretado a revelia do Requerido Município de Tesouro, nos termos do art. 20 da Lei. 9099/95, e no mérito, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, nos termos do art. 373, I, e art. 487, I, ambos do Código de Processo Civil.

Em que pese as alegações da parte recorrente, verifico que, de fato, não restou minimamente comprovado o fato constitutivo de seu direito. Explico.

A narrativa inicial consiste no fato de a parte recorrente ser servidora efetiva do município de Tesouro desde 4/2002, na função de [
agente de serviços públicos
]. Alega que, desde sua nomeação, não houve a progressão de nível estipulada pela Lei Municipal n. 239/2001. Para comprovação, traz diversos holerites referentes aos anos de 2018 até 2023.

Em sua inicial, cita as Leis Municipais n. 239/2001 (plano de cargos e carreiras dos servidores públicos municipais) e 413/2011 (criação do sistema de desenvolvimento dos profissionais), contudo, sem trazer aos autos os referidos dispositivos legais.

A mera alegação de que é devido o reenquadramento da parte recorrente, sem a devida comprovação do direito por meio da demonstração de (i) previsão legal e (ii) não cumprimento pela administração pública, não é suficiente para justificar a condenação do município.

Por se tratar de elemento essencial para a obtenção do direito pleiteado, integra-se no fato constitutivo do direito da parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC, competindo a ela a comprovação mínima dos fatos alegados, o que não ocorreu.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDIDO DE ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000508-32.2023.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN - ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO - ARTIGO 123, § 1.o, DO CTB - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO - ARTIGO 134 DO CTB - ÔNUS DO VENDEDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA –
AUSENCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de sua pretensão, sob pena de fragilidade da relação processual.
Os débitos de IPVA têm como fato gerador a propriedade do veículo automotor. Nos termos do artigo 134 do CTN, “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”. Diante da ausência de prova da venda, da ausência da prova de comunicação de venda, ônus do vendedor, nos termos do artigo mencionado, a improcedência da pretensão se impõe.

(N.U 1013696-94.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA ALÍQUOTA PREVISTA NO ARTIGO 82, §1o, DO ADCT – COBRANÇA REALIZADA POR MEIO DE ADICIONAL NA ALÍQUOTA DO ICMS – AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA A MAIOR –
AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS
– COMPROVAÇÃO APENAS DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ICMS – NÃO DISCRIMINAÇÃO DO ADICIONAL DEVIDO AO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 82, §1o, do ADCT prevê que será criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que serão revertidos aos fundos estaduais e distrital.

Assim, se torna inconstitucional a lei complementar que prevê alíquota maior que dois pontos percentuais, os quais a arrecadação será revertida em favor do Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

Não havendo provas de que o percentual cobrado pelo Estado de Mato Grosso referente ao adicional revertido ao Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza encontra-se acima do previsto no artigo 82, §1o, do ADCT, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito.

Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Recurso desprovido.

(N.U 1000920-78.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

O pedido de expedição de ofício ao ente municipal para disponibilização da legislação não afasta a responsabilidade da parte recorrente em relação à construção do conjunto probatório mínimo.

Desta feita, não tendo a parte recorrente se desincumbido da comprovação mínima do direito pleiteado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024